Tribunal: STF
Processo: RE 1313375
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRATO DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA FIRMADO EM 1992 - PLAUSÍVEL SUPERVENIENTE INTENÇÃO MODIFICADORA ADEQUADORA DO CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 38, LEI 8.880/94, NO BOJO DO PLANO ECONÔMICO REAL - ORDEM PÚBLICA E SEUS GENUÍNOS VALORES PROTEGIDOS - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA
    1. Tamanha a densidade do caso vertente, toma-se aqui o cuidado da divisão em três tomos, sobre o presente julgamento.
    (...)
    4. Expresso o próprio pacto em tela, celebrado pela União, cláusula segunda, ao firmar incumbir ao Departamento do Tesouro Nacional a execução de tal contrato, cláusula quinta, também sem sustentáculo a propalada ilegitimidade passiva.
    5. No centro da celeuma, repousa típico cenário no qual, obrigando-se o erário, em pactuação de 17/08/92, a atualizar o valor da dívida implicada segundo o IGP-DI, alínea "a " da cláusula segunda, opõe a União incidiria na espécie o parágrafo único do art. 38, Lei 8.880/94, teor o qual a estabelecer vedado restou o uso de índice de correção monetária calculado de forma diversa da fixada por aquele preceito.
    6. O ponto nevrálgico, vez que limpidamente a desejar fazer valer a Fazenda Pública preceito normativo em (apenas aparentemente) frontal descompasso com a vedação legal de vir de prejudicar ao ato jurídico perfeito inovação legiferante superveniente, LICC, art. 6º, caput e §1°.
    7. Até se poria tamanho o paradoxo da resistência fazendária que o próprio art. 38, esta fosse sua tortuosa/incompleta leitura, data venia, defletiria devesse ser "preservado" (esta a fulcral terminologia) o equilíbrio econômico e financeiro, consoante seu parágrafo e seu art. 7°.
    8. Ancorado este primado na segurança jurídica, na estabilidade de que as relações em sociedade necessitam desfrutar, sem sentido nem força se revelaria a inovação (ao particular em tela) daquele texto de lei de 1994, cuja exegese mais lúcida, sob a óptica impetrante, deveria acolher ressalvado de seu único parágrafo, art. 38, para a espécie e no que relevante, o ato jurídico perfeito.
    9. Destaque-se põe-se tal cláusula não como elemento acessório ao negócio avençado, mas como de sua essência, de seu núcleo - tomando-se assim de empréstimo à Teoria Geral do Civilismo a expressão essentialia negotii - afinal assunção de dívida de dinheiro a em pauta, com todas as letras.
    10. Por um lado claramente de ordem pública o preceito em foco, art. 38, extrair-se-ia não cuidar o mesmo de mudança do curso legal da moeda, nem a fixar critérios para a conversão de moeda, estes sim pacificados aspectos a inafastarem a supremacia da lei aos contratos então em curso, consoante os v. julgados. Precedentes.
    11. Assim o fosse, exatamente na linha de inviolabilidade contratual em sede do mesmo art. 38, o E. TRF Segunda Região (apelação n° 2000.02.01.071964-3, Relator Benedito Gonçalves). Precedentes. 
    12. Por mais relevante a seu momento, que se afigurasse aquele (assim) desejado dirigismo contratual, inoponível se denotaria viesse a projetar seus efeitos aquele comando de Lei sobre explícita contratação já firmada com interveniência do próprio Poder Público, de há muito produzindo seus efeitos entre os pactuantes, protegidos que se põem estes ao abrigo da própria lei, art. 6º LICC, como visto.
    13. Acaso até aqui se pusesse a acertar a r. sentença, exclusivamente por-se-ia a merecer reforma em sua angulação de declarada inconstitucionalidade ao enfocado art. 38: deveras, não se cuidaria de frontal lesão ao Texto Constitucional, mas de manifesta ilegitimidade de conduta fazendária (objetivamente consistente em buscar impor à atualização monetária, do que mui anteriormente avençado por expresso, o critério apuratório que se consagrou apelidado " IGP 1 - URV ", assim previsto no guerreado art. 38, Lei 8.880/94, em lugar do contratado IGP - DI).
    14. Veja-se que igualmente inoponível se colocaria o (por outro ângulo aqui já abordado) tema do equilíbrio financeiro, certamente que a ser buscado e alcançado em todas as novas tratativas estatais, de conseguinte que avultaria (reitere-se, vicejasse o intento demandante impetrado) sem consistência a imediatidade advogada pela União, a daquele modo claramente afrontar preceito de lei regedora da elementar segurança contratual, o examinado art. 6º LICC.
    15. Em outras palavras - e assim se reforçando o cunho de debate exclusivamente infraconstitucional, de legalismo (ou de legalidade em sentido estrito) mesmo - também se situaria o erário no vertente caso a ter de acatar e obedecer ao tema clausurado em sua contratação, observante que também se deve posicionar ao princípio do pacta sunt servanda.
    16. Explícitos os comandos civilísticos encartados nos arts. 82 e 1126, C.C.B. à época vigente, a estabelecerem observância cogente aos pactos previamente firmados. 
    17. Porém, aqui se cuidando de colegiado julgamento e fundamentalmente à luz dos subsídios conduzidos pelos Eminentes Juízes que o compõem, Doutor Souza Ribeiro e Doutor Valdeci dos Santos, ênfase a este último, mercê do posicionamento doutrinário e pretoriano salientados, outro se revela imperativo o desfecho à presente demanda.
    18. A partir de sinalização jus-científica estampada no texto, da lavra do Eminente Desembargador Federal Doutor Carlos Muta, em seu Curso de Direito Constitucional, com humildade formalmente intitulado Direito Constitucional - Tomo I, 2007, Editora Campus Jurídico, página 145, primeiro a terceiro parágrafos, conduzido se põe o debate sobre a que nível merece posicionar-se o significado, jurígeno mesmo, da lei instituidora de plano econômico, na espécie o Plano Real, em relação a pactuações anteriores, inclusive das quais participe o próprio Poder Público, como na situação em pauta.
    19. Com a proverbial lucidez e didática, traz à cena dito jurista o RE 141.190, o qual, ao cuidar da pretensa violação à Lei Maior, com a instituição de ‘tablita’ (fenômeno de deflação) pelo art. 13, do DL 2.342/87, fez por descer à construção de lições preciosas, aplicáveis também sobre a lide em tela, merecendo aqui referência as seguintes noções, assim sumariadas/indicadas no voto.
    20. Exuberante e precisa a predominante compreensão do E. STF a ser aqui aplicada ao caso vertente, onde debatida lei instituidora do programa de estabilização econômica e do nacional sistema monetário que objetivamente reordenou as bases da economia brasileira, com reflexos decisivos até os dias atuais.
    21. Precisa a compreensão da legitimidade do regramento emanado da enfocada Lei 8.880/94, cujos arts. 38 e 7°, ambos em seu parágrafo único, harmonizam-se na intelecção de que o critério do cálculo dos índices de correção monetária, inclusive para a pactuação gênese a este mandamus, haveria de obedecer aos comandos emanados daquele diploma, destinado a reordenar as relações econômicas e monetárias exatamente em prol do genuíno equilíbrio das tratativas inclusive negociais, em sociedade.
    22. Quando avençado o pacto em tela, natural o então critério atualizador do índice em mira já computasse um quadro inflacionário de certo matiz a seu tempo, assim se pondo de toda a pertinência se preste observância ao superveniente (e aqui guerreado) novo critério de sua atualização, pois a brotar das entranhas/da estrutura monetária e econômica inovadas a bem de toda a sociedade e dos próprios contratantes, de tal arte que, sim e ao oposto, a manutenção do desejado critério impetrado é que culminaria por denotar enriquecimento sem causa, em prol da parte impetrante, ‘data venia’.
    23. Inoponível ao porte e vetores da lei em tela o instituto do ato jurídico perfeito, como aqui observado a consagrar o E. STF em casos como o presente, de rigor se afigura a denegação da segurança, com o provimento da apelação da União e da remessa oficial.
    24. Fundamental a harmoniosa intelecção dos valores em foco, a sistemática exegese, límpido que a ordem econômico e sua livre-iniciativa a se sujeitarem às explicitas diretrizes de Economia e moeda, respectivamente art. 170, de um lado, arts. 22, VI, e 48, XIII, de outro, CF, portanto em si inoponíveis os inferiores ditames do CCB, então vigente, arts. 82 e 1126.
    25. De rigor a reforma da r. sentença, julgando-se improcedente o mandamus, dando-se a depósito(s) efetuado(s) o oportuno destino assim determinado pelo E. Juízo a quo, consoante o definitivo desfecho da lide, ausente reflexo sucumbencial face à via utilizada.
    26. Provimento à apelação da União e à remessa oficial, denegada a segurança, segundo a fundamentação aqui antes fixada.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXII, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 37; 93, IX; e 170, todos da CF.
    O recurso não merece ser provido. Isso porque o entendimento do Tribunal de origem está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento da ADPF 77, Rel. Min. Dias Toffoli, assentou a constitucionalidade do art. 38 da Lei 8.880/94, declarando não importar a aplicação imediata desse dispositivo violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Esta a ementa do julgado:
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Existência de relevante divergência interpretativa. Plano Real. Transição da moeda antiga para a nova. Artigo 38 da Lei nº 8.880/94. Bases a serem tomadas para o cálculo dos índices de correção monetária atinentes a julho e agosto de 1994. Artigo criado para que houvesse a exata mediação da inflação antes e depois da alteração da moeda. Manutenção do equilíbrio econômico-financeiro das obrigações reajustáveis. Inexistência de expurgo inflacionário. Dispositivo imanente à alteração da moeda. Novo regime monetário. Norma de natureza estatutária ou institucional. Possibilidade de aplicação imediata. Ausência de violação do art. 5º, XXXVI, da CF/88. Procedência da ação. 
    1. O art. 38 da Lei nº 8.880/94 (cuja origem remonta ao art. 36 da MP nº 494/94), estabelecedor das bases a serem tomadas para o cálculo dos índices de correção monetária em julho e agosto de 1994, ensejou a precisa medição da inflação antes e depois da substituição do cruzeiro real pelo real, bem como a preservação do equilíbrio econômico-financeiro das obrigações reajustáveis por ele alcançadas.
    2. O dispositivo, imanente às normas responsáveis pela alteração da moeda, não promoveu, quanto àqueles meses, expurgo inflacionário.
    3. Consoante o entendimento da Corte, normas que tratam de regime monetário, como aquelas que substituem uma moeda por outra, são de natureza institucional e estatutária, e não apenas de ordem pública, não sendo possível opor a sua aplicação imediata a cláusula de proteção ao direito adquirido ou ao ato jurídico perfeito. Precedentes. Jurisprudência aplicável ao presente feito.
    4. É válida a aplicação de índices de correção monetária calculados de acordo com os comandos do caput do art. 38 da Lei nº 8.880/94, como, por exemplo, o IGP-2, apurado pela Fundação Getúlio Varga (FGV). Também é legítimo o parágrafo único do dispositivo ao dispor que, observado o parágrafo único do art. 7º da mesma lei, é nula e não produz efeitos a aplicação de índices, para fins de correção monetária, calculados sem obedecer a tais comandos.
    5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente, declarando-se a constitucionalidade do art. 38 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, e consignando-se que a aplicação imediata desse dispositivo não viola o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
    6. Tese proposta: ‘é constitucional o art. 38 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, não importando a aplicação imediata desse dispositivo violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal’.”
    Importa destacar que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660- ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    Quanto à alegada violação aos arts. 5°, XXXV, e 93, IX, da CF, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se.
          Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator